Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718956-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Norte &amp; Sul Hotelaria Ltda – EPP – pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do executivo, indeferiu a reiteração de pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, por considerar não demonstrada alteração da situação financeira da agravada. Nas razões recursais, a agravante sustenta ter transcorrido mais de um ano antes da última tentativa e que, nessa hipótese, afigura-se possível nova tentativa das medidas pleiteadas. Alega que a decisão agravada afronta o direito à efetiva prestação jurisdicional, mediante busca de bens penhoráveis da parte devedora. Requer a antecipação da tutela para assegurar a reiteração das pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata prestação jurisdicional. Com efeito, a execução tramita há mais de um ano, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis em poder das partes devedoras, não se evidenciando dos autos qualquer prova do afirmado risco de que a não efetivação imediata das medidas requeridas venha propiciar dilapidação patrimonial pelos executados. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator